Tribunal: TJDFT
Processo: 0724492-56.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724492-56.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WESLEY DE SOUZA DUARTE APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL AMAZONAS D E C I S Ã O Vistos, O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Esta relatoria determinou a intimação do apelante WESLEY DE SOUZA DUARTE facultando-lhe a possibilidade de comprovar o preparo tempestivo ou recolher em dobro, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção. (ID 54832082). Consoante certidão de ID 55313436, o prazo assinalado decorreu in albis. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator